Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603289-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603289-67.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANTONIO WILSON CORDEIRO DE
LIMA - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781528
06/12/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.950

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603289-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
REQUERENTE: ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO
D E M A N D A T O O U T O R G A D O A
A D V O G A D O ( A ) . I N T I M A Ç Ã O
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.–TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.–TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE. OMISSÕES DE
DESPESAS. CONTAS NÃO PRESTADAS
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078–66.22022.6.16.0000 firmou
Num. 43781528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078–66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas
(Res.–TSE 23.607/2019, art. 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. A omissão na prestação de contas não
impede a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional, de recursos oriundos
de origem não identificada - RONI, na
forma do art. 32, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

4. Contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTÔNIO WILSON
CORDEIRO DE LIMA, candidato a deputado federal, pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43781528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134971) e das contas finais
(ID 43292396).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427027), não houve impugnação (ID 43436877).

Intimado pessoalmente o Prestador de Contas para juntar aos autos instrumento de
procuração (id. 43629752), não houve manifestação (id. 43639529), vindo a ser decretada a sua
revelia (id. 43640789).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pelo julgamento das contas como
não prestadas em razão da ausência de juntada de instrumento de procuração (ID
43744770).

Caso superada a falha, informa que foram examinadas as contas pela Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes
apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) registro de despesas realizadas e não
pagas com serviços contábeis (item 3); b) foram detectadas divergências na anotação de
gastos eleitorais na prestação de contas em confronto com a base de dados eletrônica
produzida por meio do procedimento de circularização da Justiça Eleitoral (item 6); c)
foram detectadas contas bancárias nos extratos eletrônicos e que não foram
mencionadas na prestação de contas (item 9.1); d) foram detectadas despesas nos
extratos eletrônicos e que não foram inseridos na prestação de contas (item 9.2); e e) há
dívidas de campanha sem a apresentação dos documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e
3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43744807), o
Prestador da Contas se quedou inerte (id. 43755658).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo julgamento das contas
como não prestadas em razão da ausência de juntada de instrumento de procuração (ID
43763237).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

Num. 43781528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No presente caso, o Setor Técnico opinou pela não prestação das contas
diante da ausência de apresentação de procuração. Além disso, apontou outras
irregularidades na contabilidade analisada. Todavia, a ausência de instrumento de
mandato obsta a análise de mérito da prestação de contas, como será destacado a
seguir.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constou irregularidades que comprometem a contabilidade do prestador, entretanto,
manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência
de apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado, em dissonância com
o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado
para a prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação
de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, contudo
o candidato não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fulcro no
art. 344 do Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.
Num. 43781528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA
OPERÁRIA (PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria,
DJe de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a
não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado
não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data
11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de prestação
de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais seria “negar essa
previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação
de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem
Num. 43781528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não
prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito de
ser assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico
específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição de
advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução
23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
Num. 43781528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes
partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de
contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da
Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem
as contas julgadas não prestadas.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
Num. 43781528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

No entanto, a declaração das contas como não prestadas não obsta a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

No caso em exame, foram identificadas omissões relativas às despesas
apontadas na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, conforme dados apresentados no parecer técnico:

Dessa forma, vê-se que não foram declaradas as notas fiscais acima citadas,
no total de R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais).

Portanto, vislumbra-se uma omissão de R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e
vinte reais), que configura um recurso de origem não identificada - RONI, o que impõe o
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, a ausência de juntada da procuração, em que pese
devidamente intimada a candidata, impõe o julgamento das contas como não prestadas,
sem prejuízo dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS apresentadas por ANTÔNIO
WILSON CORDEIRO DE LIMA, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal
nas eleições de 2022 pelo PRTB, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, a título de RONI, de R$ 5.920,00 (cinco mil novecentos e vinte reais), corrigidos
desde setembro de 2022, como determina o art. 32, da Res. TSE nº 23.607/2019, no
prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).
Num. 43781528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603289-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
WILSON CORDEIRO DE LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ANDRE
DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416, EVANDRO KISTER - PR85379 - REQUERENTE:
ANTONIO WILSON CORDEIRO DE LIMA - Advogados do REQUERENTE: ANDRE DOS
SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416, EVANDRO KISTER - PR85379.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618000594700000042739594
Número do documento: 23120618000594700000042739594
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 11:00:35